Tribunal: TJDFT
Processo: 0720811-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS AUXILIARES DE NOTAS FICAIS – DANFE. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSOCIADA À VENDA DE PRODUTOS. PRINT DA TELA DO SISTEMA INTERNO DA AUTORA. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. INADMISSIBILIDADE.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).
1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes.
1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, evidencia-se a inocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2.1. Para a propositura da ação monitória é necessário que se faça a instrução da petição inicial com documento comprobatório da existência do valor vindicado pelo credor, bastando, para tal fim, a existência de documento escrito com os atributos de elucidar a obrigação contratual que não preencha as características de título executivo.
3. O DANFE, representação gráfica e indissociável de uma Nota Fiscal eletrônica, mostra-se suficiente para demonstrar indício de existência de uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, uma vez que ambos os documentos são emitidos antes do fato gerador tributário.
4. É cabível a instrução do feito monitório com a juntada da Nota Fiscal eletrônica ou do DANFE a ela correspondente, acompanhada, em qualquer caso, do comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, de forma a atender os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil.
4.1. São inservíveis para tal fim os “prints” de tela do sistema interno colacionados aos autos, posto que produzidos unilateralmente, cujos dados são incluídos pelo próprio fornecedor sem nenhum suporte fático probatório.
5. Os Documentos Auxiliares de Notas Fiscais – DANFEs, desacompanhados dos respectivos comprovantes de entrega das mercadorias, não se apresentam como prova escrita hábil para instruir ação monitória.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Honorários majorados.